Tribunal: TCU
Processo: 008.526/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1465/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Perfil Engenharia Ltda., a respeito de possíveis ilegalidades no Edital de Chamamento Público 3/2023, sob a responsabilidade do Município de Nova Serrana (MG), tendo por objeto a seleção de empresa de construção civil apta a celebrar contrato com a Caixa Econômica Federal, interessada na produção de mil e duas unidades habitacionais de interesse social, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com vistas a atender famílias de baixa renda; Considerando que o Ministro-Relator autorizou realização de oitiva prévia do ente municipal acerca dos indícios de irregularidades apontados pela unidade técnica (peça 9); Considerando que, ao se manifestar sobre a oitiva adotada, o município licitante comunicou a anulação do Chamamento Público 3/2023 (peças 15 e 16); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) às peças 17-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, por perda de seu objeto; b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Município de Nova Serrana (MG) e à representante; e c) arquivar o processo, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 008.526/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Nova Serrana (MG). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: Debora Souza de Faria (201206/OAB-MG) e Maria Raquel de Sousa Lima Uchoa Costa (62954/OAB-MG), representando Perfil Engenharia S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.